Tribunal: TJSP
Processo: 1001881-42.2016.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação - Ação civil pública que condenou a TELEFÔNICA ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Sentença que julgou improcedente o pedido - Insurgência da parte autora.

O documento acostado pela ré revela a pretensão de liquidar direitos que não possui vez que a aquisição se deu fora do período delimitado

Ementa:
Apelação - Ação civil pública que condenou a TELEFÔNICA ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Sentença que julgou improcedente o pedido - Insurgência da parte autora.

O documento acostado pela ré revela a pretensão de liquidar direitos que não possui vez que a aquisição se deu fora do período delimitado (01.04.1980). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Honorários contratuais que não podem ser impostos à parte adversa. Improcedência do pedido mantida. Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001881-42.2016.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante
SÔNIA
MARA
CANO
SALAZAR
GONÇALVES
SALVADOR
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001881-42.2016.8.26.0484 - Promissão - Voto no -
VOTO No 79990
APELAÇÃO CÍVEL No 1001881-42.2016.8.26.0484
COMARCA: PROMISSÃO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: KERLA KAREN RAMALHO DE CASTILHO
APELANTE: SÔNIA MARA CANO SALAZAR GONÇALVES SALVADOR
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Apelação - Ação civil pública que condenou a TELEFÔNICA ao
pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de
expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997
Sentença que julgou improcedente o pedido - Insurgência da parte
autora.
O documento acostado pela ré revela a pretensão de liquidar
direitos que não possui vez que a aquisição se deu fora do período
delimitado (01.04.1980). A liquidação está contida nos limites do
julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu
espectro. Interpretação restritiva. Honorários contratuais que não
podem ser impostos à parte adversa. Improcedência do pedido
mantida. Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por SÔNIA
MARA CANO SALAZAR GONÇALVES SALVADOR objetivando a reforma da r. sentença
que julgou improcedente a ação ajuizada contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
condenando-a ao pagamento da sucumbência, respeitada a gratuidade.
Em suma, a recorrente alega a necessidade de inversão do ônus
da prova, por se tratar de uma relação de consumo, tendo indicado os dados necessários
para a apresentação do contrato. Impugna a radiografia apresentada, que não basta para
elidir o direito alegado, e requer seja reconhecido o direito ao recebimento da
indenização e dos honorários contratuais. Contrarrazões apresentadas pelo não
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001881-42.2016.8.26.0484 - Promissão - Voto no -
É o relatório.
Muito embora seja indiscutível a relação de consumo havida entre
as partes e o fato de a autora ter indicado dados suficientes para que a requerida
apresentasse os dados relativos ao contrato estabelecido, a improcedência deve ser
mantida.
Com efeito, a TELEFONICA foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato,
vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as
ações em momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado
(VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA)
e na data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era
superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
O documento apresentado à fl. 279 da contestação revela a
pretensão da parte de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmou contrato de
expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997, mas o fez em 01.04.1980.
Dessa forma, patente que a autora não é titular do direito tutelado na sentença proferida
na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100, tendo a ré se desincumbido do ônus de provar
fato impeditivo do direito alegado.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001881-42.2016.8.26.0484 - Promissão - Voto no -
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o
documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Por fim, incabível a condenação da ré aos honorários contratuais.
Ainda que exista julgado a respeito do ressarcimento dos honorários contratuais (por
exemplo, AgRg no AREsp 606676/RS), a questão ainda não foi sumulada e é inegável
que a relação jurídica foi estabelecida somente entre a parte autora e seu advogado, o
que não vincula a parte adversa, não se confundindo com honorários processuais ou de
sucumbência.
Logo, o ressarcimento pretendido pela contratação do advogado na
busca dos interesses da apelante não merece acolhida.
Fica mantida a condenação da parte autora ao pagamento dos
ônus sucumbenciais fixados na sentença, majorada e remuneração do advogado em R$
500,00, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, observada eventual gratuidade.
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator